Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
processual civil e consumidor. recurso inominado. transporte terrestre interestadual. defeito no veículo. atraso excessivo. ausência de assistência aos passageiros. danos morais indenizáveis configurados. valor excessivo. redução cabível. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos morais em que os autores alegam que compraram passagens de ônibus com a requerida para transportá-los entre Brasília/DF e Lago da Pedra/MA, viagem que começaria às 9h do dia 15/11/2024 com chegada prevista para o dia 16/11/2024 às 15h. No entanto, narram os autores que ao embarcarem na rodoviária de Taguatinga/DF, perceberam que o ônibus se dirigiu à garagem da empresa demandada, onde foram obrigados a desembarcar e transferir as bagagens para outro veículo, em razão da alegação de problemas mecânicos.
2. Relatam que, após embarcarem no segundo ônibus, novos transtornos surgiram: ar-condicionado inoperante, poltronas com defeito (sem reclinação) e pane mecânica durante a madrugada (próximo a Colinas/TO, às 4h30min), deixando os passageiros à beira da estrada até as 06h, quando outro ônibus chegou ao local. Dizem, então, que seguiram viagem até Araguaína/TO e ali permaneceram parados sem justificativa por mais 2h30min, além de outras paradas prolongadas e imotivadas, de modo que conseguiram finalizar a viagem programada somente após 3 (três) dias na estrada, sendo que o trajeto originalmente deveria durar cerca de 30 (trinta) horas.
3. A sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando seu valor em R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte; (ii) saber se, em tendo havido, os prejuízos são indenizáveis e qual o valor adequado a título de compensação.
III. Razões de decidir
5. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Os autores instruíram sua pretensão com fotografias do ônibus estacionado às margens da rodovia, vídeos do veículo parado em terminais rodoviários, o que confere verossimilhança às suas alegações.
7. De outro giro, não há controvérsia sobre o defeito do veículo, mas em sua defesa, a requerida se limitou a argumentar que decorreu de fortuito externo e que, tão logo tomou conhecimento, providenciou um novo veículo para continuação da viagem. Instruiu a contestação apenas com vídeo (ID 72258447) que mostra, supostamente, a garagem da empresa, sem relação com os fatos descritos na inicial, logo, por si só sem o condão de infirmar as alegações e provas juntadas pelos autores. É digno de nota que a ré sequer se referiu aos vídeos e fotos já citadas, tampouco impugnou seu conteúdo.
8. Restou evidente que a ré não se desincumbiu do ônus probatório contido no art. 373, II do CPC, qual seja, o de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado. Por consequência, prevalece a narrativa verossímil dos autores de falha do serviço correspondente à falha do serviço de transporte, por defeito do veículo, sem a devida assistência aos passageiros.
9. Isto posto, é medida de justiça a responsabilização das rés por tal conduta. Não há dúvidas acerca do dano moral indenizável. A situação vivenciada pelos autores de ter de se submeter à espera excessiva e sem nenhuma assistência por parte da requerida, bem como a troca de ônibus em virtude de defeitos apresentados pelo veículo, implicando em atraso excessivo, gerou sentimentos de angústia, insegurança e frustração com aptidão suficiente para autorizar a indenização por danos morais.
10. Levando-se em conta o grau lesivo da conduta, a capacidade financeira da ré, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, o caráter pedagógico-punitivo da medida, e a fim de guardar coerência com outros julgados desta Turma em situações assemelhadas, tenho que a fixação da indenização em R$ 5.000,00 para cada autor, fixada originalmente, é excessiva e merece ser reduzida para R$ 2.500,00 para cada autor e se mostra adequada, sem representar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
11. recurso parcialmente provido
Para reformar parcialmente a sentença apenas para reduzir o valor da condenação de R$ 5.000,00 para cada autor para R$ 2.500,00, individualmente, o que alcança o valor total de R$ 5.000,00. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
12. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, art. 14; Lei no. 9.099/95, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.